Tribunal: TJPA
Processo: 0806305-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806305-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: DEMETRIUS BELARMINO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Esbulho. Liminar indeferida. Ausência dos requisitos do art. 561 c/c 300 do cpc.

Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que o esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia. O agravante alega que a data do esbulho deve ser contada a partir da ciência da invasão, e não da data em que esta ocorreu.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

III.

Razões de decidir

3. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em especial a ocorrência do esbulho possessório em período inferior a ano e dia. Excepcionalmente, admite-se a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC. No caso em tela, a análise dos autos revela a não demonstração pela agravante de melhor posse e ocorrência de esbulho arbitrário, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, a concessão da liminar de reintegração.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 300; 558; 561; 563.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida contra DEMETRIUS BELARMINO FERREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

II - Estabelece o art. 561 do Código de Processo Civil que, para ter o direito a ser mantido ou reintegrado na posse, incumbe ao possuidor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, bem como a continuação na posse ou sua perda em caso, respectivamente, de turbação ou de esbulho. Nesse viés, para se obter provimento judicial favorável em sede de liminar, se faz necessário que o requerente demonstre que a posse do eventual invasor é nova, ou seja, date de menos de ano e dia, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil. Da análise das provas até então produzidas, tenho que os requisitos não restaram suficientemente demonstrados a ponto de viabilizar o deferimento da medida liminar pleiteada. Em que pesem as alegações trazidas pela Parte Autora relatando suposta invasão do imóvel pela Ré, a Parte Ré acostou documentos que comprovam que vem exercendo a posse do bem imóvel objeto da presente demanda desde dezembro de 2015 (conforme termo de recebimento de contrato e termo de garantia em anexo ao ID 19967424), conta de energia elétrica data de abril de 2016 (ID 19966748 - Pág. 1), etc. De tal modo, considerando-se que a distribuição da demanda se deu em abril de 2018, nota-se que a data do suposto esbulho supera a previsão legal de um ano e um dia da propositura da demanda para os fins do procedimento especial de reintegração de posse.

Dessa forma, constatando-se que entre a prática do suposto esbulho e a distribuição da Ação Possessória decorreu prazo superior a um ano e um dia previsto no art. 558 do CPC, impõe-se o indeferimento da liminar pretendida

(...)

De outra banda, tais documentos acostados pela Parte Ré também sugerem que sua posse não ocorreu de forma injusta, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de reintegração de posse liminar.

III - Ante o exposto, não vislumbrando este Juízo em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE.

IV – Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil anuncio o JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA por entender desnecessário a produção de provas, além dos elementos constantes no presente caderno.

(...)

A agravante afirma ser a única possuidora e legítima proprietária do imóvel, nunca tendo transferido a posse a outrem e que o Agravado teria invadido o imóvel de forma clandestina, sem qualquer conhecimento ou anuência da Agravante. Argumenta que, por se tratar de posse clandestina, a data do esbulho deve ser contada a partir da ciência da ocupação irregular, e não da data em que a invasão teria ocorrido. A ciência da invasão teria se dado em 01/06/2017, quando a Agravante percebeu a ocupação irregular. Defende que preenche todos os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso com o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Em decisão de ID 11403279, em virtude do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, indeferi o pleito.

A parte agravante apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão de ID 16494741.

Inconformada, a Agravante interpôs agravo interno (ID 16882323)

Sem contrarrazões (ID 17751598).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 27 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Agravo de Instrumento deve ser conhecido.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a liminar de reintegração de posse por não vislumbrar em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Alega o agravante o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que neguei a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, uma vez que o agravado demonstrou estar na posse do imóvel desde 2015 e a ação foi ajuizada em 2018.

Outrossim, ainda que se considere a data da ciência da ocupação pela agravante, não restou demonstrada a melhor posse da autora e a efetiva ocorrência de esbulho, conforme se verificará a seguir.

É certo que se admite a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha ocorrido há mais de ano e dia, no entanto, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, necessários para tanto, considerando que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse da autora sobre o imóvel, mormente quando, em contestação, a parte agravada traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão, caso reste efetivamente comprovado que lhe foi transferida a posse por meio de contrato de compra e venda, o que é objeto de discussão nos autos na Ação de Obrigação de Fazer em trâmite sob o nº. 001103.3-46.2016.814.0006.

Ademais, inegável que o agravado apresentou documentos que demonstram que vem exercendo a posse do bem imóvel objeto da presente demanda desde dezembro de 2015 (conforme termo de recebimento de contrato e termo de garantia em anexo ao ID 19967424 do processo principal), além de conta de energia elétrica data de abril de 2016 (ID 19966748 - Pág. 1 dos autos originários).

Como dito, em que pese os argumentos constantes do recurso, entendo que, nesse momento processual, não há motivação para a sua reanálise. O Juiz de origem indeferiu a liminar em razão da falta de pressupostos para concedê-la e tal entendimento deve ser mantido porque não é possível afirmar a melhor posse da agravante.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar, ante a impossibilidade de se afirmar que ocorreu o esbulho de forma arbitrária, e de que a posse era mansa e pacífica.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus temos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025